Tribunal: TJES
Processo: 0022345-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022345-89.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALAN LUCAS CAMILO LEME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022345-89.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN LUCAS CAMILO LEME

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que julgou improcedente a denúncia e absolveu ALAN LUCAS CAMILO LEME da imputação do crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que, em 29.12.2015, o réu e um menor de idade tentaram subtrair, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, veículo que transitava na via pública, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório produzido é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelo crime de tentativa de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica no caso concreto, diante da fragilidade do acervo probatório, especialmente quanto à efetiva participação do acusado na tentativa de roubo.

O único depoimento judicial, prestado por policial militar, embora narre a aproximação dos ocupantes da motocicleta a um veículo e o lançamento de objeto semelhante a arma, não identifica inequivocamente o recorrido como autor da tentativa de subtração, tampouco descreve anúncio de assalto ou reação da suposta vítima.

O réu e o menor apresentaram versão convergente, negando a tentativa de roubo e admitindo apenas a posse e o descarte do simulacro de arma, sem indicativos concretos de ameaça ou abordagem à vítima.

A ausência de identificação da suposta vítima e a inexistência de outras provas testemunhais fragilizam ainda mais a versão acusatória.

Conforme jurisprudência consolidada, não se pode embasar condenação em meras suposições ou indícios isolados, devendo prevalecer, em tais hipóteses, o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida quando não demonstrada, de forma segura e sob o crivo do contraditório, a autoria delitiva.

O princípio do in dubio pro reo impede a condenação baseada em presunções ou em prova judicial frágil.

O depoimento policial, embora relevante, não é suficiente por si só para ensejar juízo condenatório quando desacompanhado de outros elementos corroborativos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, e 14, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 055130001856, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 05.10.2022, DJe 14.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022345-89.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN LUCAS CAMILO LEME

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

ALAN LUCAS CAMILO LEME

das sanções contidas no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de dezembro de 2015, juntamente ao menor D.V.D.S., a bordo da motocicleta Honda CBX 250 Twister, anunciaram “assalto” a um veículo que trafegava na via, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 26111998, auto de apreensão, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou que ele e o menor, a bordo da motocicleta, tenham tentado “assaltar” o veículo sedan de cor preta que trafegava pela via.

Questionado, disse que estava de carona e que era o menor quem estava pilotando a moto, sendo que, ao notar que estavam sendo perseguidos pelos policiais militares, D.V.D.S. disse que estava armado, momento em que o réu retirou o simulacro da cintura dele e “jogou fora”, pois ficou com medo de tal fato lhe causar problemas.

O menor D.V.D.S., na esfera policial, apresentou a mesma versão que o acusado sobre os fatos, negando a tentativa de roubo e atestando que houve, de fato a dispensa do simulacro.

Em juízo, o militar João Carlos Boscaglia Regatieri foi a única testemunha ouvida, ocasião na qual disse o seguinte:

“
[...
] que os cidadãos estavam em uma motocicleta e não perceberam que havia uma viatura da polícia militar parada na pista central da BR-101, eles passaram furando o sinal pela via lateral da BR; que o depoente era o motorista da viatura, quando a guarnição viu os indivíduos, a guarnição pensou que eles haviam visto a viatura, mas pela reação deles ao tentar abordar um veículo na BR, o depoente percebeu que eles não haviam visto a viatura, por isso, foi possível visualizar toda a ação; que com a chegada da viatura, provavelmente o piloto olhando pelo retrovisor, percebeu a aproximação, assim, começaram a acelerar e empreender fuga; que o garupa dispensou um objeto, que parecia no momento ser uma arma de fogo; que a perseguição durou alguns minutos, passaram por três bairros, momento que o piloto perdeu o controle e caíram da motocicleta, sendo possível a abordagem dos indivíduos; que retornaram ao local para recolher o objeto que havia sido dispensado e encontraram um simulacro de arma de fogo despedaçado, não sabendo o depoente dizer se foi pela queda ou se alguém passou sobre o mesmo; que não conseguiu identificar o veículo, pois focaram na captura dos indivíduos. Não teve identificação da vítima; que na via lateral, os carros têm que parar para acessar a via central, a via lateral acaba, nesse momento o carro reduziu e os indivíduos chegaram junto à janela do veículo; que na ocasião, o carona retirou um objeto e apontou para a janela do veículo; que nesse momento o depoente não conseguiu identificar qual objeto seria; que o depoente não sabe dizer se era o adolescente o carona ou o garupa, pois não se recorda; [....] que, a princípio, a motocicleta chamou atenção da guarnição por ter furado o sinal da via lateral, posteriormente, concluíram que os indivíduos nem viram a viatura em razão da ação no veículo [...]”.

Observa-se que a testemunha policial revelou que viram o momento em que a motocicleta em que estavam o réu e o menor se aproximou de um veículo e o garupa apontou um objeto para a janela do carro, contudo, no momento não foi possível identificar.

Após a abordagem, obtiveram êxito em retornar ao local que percorreram e apreenderam um simulacro de arma de fogo danificado.

Ainda que tenha a testemunha narrado que a motocicleta se aproximou da janela do veículo, tal conduta é frágil para a caracterização de uma tentativa de roubo.

No momento, não foi possível identificar qual objeto foi empregado e nem se houve qualquer ameaça ou anúncio de “assalto”.

Ressalta-se que para subsidiar uma condenação criminal é necessário que o conjunto probatório seja robusto, não bastando meros indícios da ocorrência do crime.

Dessa forma, entendo que não há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que imputem ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações prestadas pela única testemunha ouvida em sede judicial.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
tendo por base o fato de que o direito penal não pode fundamentar suas convicções condenatórias em meras suposições, mas apenas em certeza quase matemática dos fatos, tem-se que no presente caso a absolvição do acusado no crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, é medida que se impõe
ante a ausência de provas suficientes da prática delitiva, guardando, assim, o devido respeito para com aplicação ao princípio do in dubio pro reo
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha concorrido para a tentativa de roubo, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)